Tribunal: STF
Processo: HC 68970
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
Exceção de suspeição: promoção  do  juiz  excepto,  que  não
prejudica a exceção.
         Dado que o eventual  reconhecimento  da  suspeição  do  juiz
implica nulidade de todos os atos por ele praticados no  processo,  o
afastamento do juiz excepto, por força de promoção, não  prejudica  a
exceção de suspeição oposta, tanto mais quanto - não se aplicando  ao
processo penal o princípio da  identidade  física  (STF,  HC  67.420,
Sydney Sanches) - os atos instrutorios presididos  pelo  excepto,  em
princípio, permanecem validos e eficazes.